Tribunal: TJMT
Processo: 0032532-25.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032532-25.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA - CPF: 037.204.491-30 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO GUEDES SANTANA LIMA - CPF: 723.036.031-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento pessoal. Insuficiência de provas. Dosimetria da pena. Inexistência de omissão. Recurso desprovido.

I
. Caso em Exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal interposta pelo embargante, para manter a condenação por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP, visando que sejam sanados os vícios apontados.

II. Questões em Discussão

Há três questões: (1)
omissão por “
ausência de
análise detalhada do reconhecimento pessoal
”; 2) “
o acórdão [...] deixou de responder aos argumentos apresentados pela defesa sobre a insuficiência das provas e a necessidade de absolvição
”; 3) a pena-base foi mantida acima do mínimo legal, “
sem realizar uma análise concreta das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
”.

III. Razões de Decidir

1. O reconhecimento pessoal foi expressamente analisado no acórdão embargado, sendo afastada sua nulidade diante da natureza meramente recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP e porque o réu foi preso em flagrante, na posse do veículo roubado, à luz da jurisprudência do STF, STJ e TJMG.

2. A suficiência probatória foi igualmente enfrentada, com destaque para a coerência dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, o monitoramento eletrônico do réu nas proximidades do local do crime e a apreensão do veículo subtraído, elementos que fundamentam a manutenção da condenação.

3. A existência de condenações definitivas anteriores aos fatos justifica a valoração negativa dos antecedentes, sendo que a exasperação da pena-base se mostra inferior à fração de 1/6 (um sexto) considerada proporcional pelo STJ. Além disso, a agravante da reincidência foi corretamente aplicada com base em condenações distintas e na fração paradigma de 1/6 (um sexto) aplicada pelo c. STJ.

4. A ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP (omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade) afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria.

5. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica no caso, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJMT

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 619; CP, arts. 59, 65, III, "d", e 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, HC 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 8.6.2021; STJ, AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.5.2021; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.9.2023; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.5.2023; STJ, AgRg no HC 857.952/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.4.2024; STJ, AgRg no REsp 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.6.2024; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, AP 1005618-91.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 6.3.2024; TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 1.4.2019; TJMT, ED 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 2.3.2015; TJMG, Ap 0007063-64.2019.8.13.0231, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 8.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0032532-25.2017.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por

BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal nº 0032532-25.2017.8.11.0042 interposta pelo embargante para manter a condenação por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP – (ID 263777275)

O embargante sustenta omissão: 1) por “
ausência de
análise detalhada do reconhecimento pessoal
”; 2) porque “
o acórdão [...] deixou de responder aos argumentos apresentados pela defesa sobre a insuficiência das provas e a necessidade de absolvição
”; 3) pois a pena-base foi mantida acima do mínimo legal, “
sem realizar uma análise concreta das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
”.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona “
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o artigo 226 do CPP; a insuficiência de provas para sustentar a condenação, em afronta ao princípio do in dubio pro reo; a ausência de fundamentação adequada na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base acima do mínimo legal
” (ID 268547262).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração por entender que “
a decisão colegiada está suficientemente fundamentada, sendo, então, descabida qualquer reapreciação
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 272737361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA sustenta que omissão por “
ausência de
análise detalhada do reconhecimento pessoal
”.

No julgamento da Apelação criminal nº 0032532-25.2017.8.11.0042, esta e. Câmara analisou a matéria [nulidade do reconhecimento pessoal] nos seguintes termos:

“
[...] A vítima [Rodrigo Guedes Santana Lima], ao ser atendida pela equipe plantonista da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, descreveu o veículo utilizado no roubo [palio vermelho] e as características físicas de dois assaltantes [“1.60, cabelo crespo alto, pardo” e “1.72, negro, crespo”], consoante se extrai do relatório de atendimento de local de crime (ID 232455677 – fls. 14/17), embora não tenham sido formalizados os atos de reconhecimento pessoal ou fotográfico na fase inquisitiva.

Em Juízo, a vítima afirmou: “eu olhei bem no rosto deles”; “um deles foi o que foi preso com o meu carro que estava na garagem da casa dele, um moreno” (ID 232457176).

Frise-se que BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA foi preso em flagrante após ter sido localizado em sua residência com o veículo roubado [Gol, cor branca, placas OAP-1929], logo após a subtração, bem como porque seu monitoramento eletrônico indicou que “se encontrava em frente e nas proximidades da residência da vítima na ocasião dos fatos”, de acordo com o auto de prisão em flagrante (ID 232455676 – fls. 6/8), subscrito pelo Delegado de Polícia [Caio Fernando Alvares de Albuquerque].

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP: [...]

Sob outra ótica, “o procedimento do art. 226 do CPP é desnecessário se as circunstâncias do flagrante, em que preso o agente logo após a subtração, na posse dos instrumentos e produtos do crime, não permitem dúvidas da autoria delitiva” (TJMG, Ap nº 0007063-64.2019.8.13.0231 – Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 3ª Câmara Criminal – 8.2.2023).

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade alegada.
[...].”
(ID 263777275)

Observa-se que a matéria relativa à nulidade do reconhecimento pessoal foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, tendo sido afastada porque as formalidades relativas ao procedimento de reconhecimento pessoal (CPP, art. 226) possuem natureza recomendatória, sendo desnecessário quando o agente for preso em flagrante [logo após a subtração], na posse dos instrumentos e produtos do crime, nos termos da jurisprudência do c. STF, STJ e TJMT (STF, HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023; HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; STJ, AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021; TJMG, Ap nº 0007063-64.2019.8.13.0231 – Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 3ª Câmara Criminal – 8.2.2023).

No tocante à suficiência probatória, esta e. Câmara assim decidiu:

“
[...]
A vítima [Rodrigo Guedes Santana Lima], em Juízo, declarou que: estava limpando seu veículo por ser motorista de aplicativo; visualizou quando os assaltantes desceram de um veículo; tentou fechar o portão, mas não conseguiu; lhe jogaram por cima de um cascalho bem na frente da garagem, mandando calar a boca; entraram no seu quarto e lhe jogaram no chão, apontando a arma; um deles arrancou o fio do ventilador e amarrou os meus braços para trás enquanto outro pegou o fio do notebook e desferiu várias chicotadas em minhas costas; ficaram uns cinco minutos dentro do quarto; nesse tempo, eles continuaram lhe agredindo e batendo com o fio do notebook; vistoriaram meu guarda-roupa; o que encontraram pela frente eles levaram; tênis, celular, dinheiro, notebook, roupas, chinelo; quando eles saíram, se arrastou e pediu ajuda para uma pessoa que morava no cômodo de cima da residência; não teve dúvidas sobre o reconhecimento; olhou bem no rosto de dois deles; um deles foi preso com o meu carro na garagem de sua casa, um moreno; a polícia disse que essa pessoa presa estava usando tornozeleira eletrônica; colocaram a arma de fogo na minha cabeça, dizendo que ia me matar; o veículo e o som do carro foram recuperados no mesmo dia; o restante dos meus objetos não foram recuperados (ID 232455676 – fls. 24/26 e fls. 76/77; ID 232457168).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento do investigador de Polícia [Rodrigo Coelho Câmara Pimentel] perante a autoridade judicial, ao revelar que: ao ser acionado [via CIOSP], para atender uma ocorrência de roubo no bairro Santa Cruz; “fizemos o procedimento e como é de praxe a gente faz checagem de tornozeleira e foi constatado positivo que no horário e data do fato o Bruno estava na frente da residência, como também fez o contorno ao redor da residência da vítima; deslocamos até o endereço onde a tornozeleira estava dando sinal e chegando lá foi constatado um veículo na residência, já estava sem placas, mas pelas características como questão do aro, rodas era o veículo da vítima; a autoridade policial pediu autorização para entrar na residência e lá encontrou o Bruno que estava de tornozeleira e foi confirmado que o veículo era da vítima; o veículo já estava sem o som e sem o estepe; não foi encontrado nada da vítima dentro do carro; na casa estava Bruno e a esposa dele; ele disse que não sabia do assalto; sobre o menor [...]; de acordo com a tornozeleira o Bruno estava na cena do crime [...]; na questão da checagem de tornozeleira, a equipe de inteligência verifica o horário do crime e checa para ver se algum tornozelado passou naquele horário na cena do crime e o único que deu foi a tornozeleira do Bruno” (ID 232457176 – excerto da sentença).

De fato, as coordenadas geográficas extraídas do monitoramento eletrônico do apelante indicam que ele esteve, no dia 29.8.2017, entre as 22h20min e 22h40min, na rua onde reside a vítima [Castro Alves] e “empreendeu fuga pela Av. das Torres”, consoante Relatório Técnico nº 027/2017 – NI DERF-CBA (ID 232455676 – fls. 61/63), subscrito por investigador de Polícia [Leandro Gomes de Almeida].

Noutro giro, o apelante “não apresentou aos autos qualquer documentação que comprove” sua escusa de que teria praticado o crime de receptação por ter adquirido veículo subtraído da vítima, consoante bem observado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais (Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça – ID 241767663).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a apreensão do veículo subtraído “na posse do réu, pouco tempo depois do roubo, foi corroborada pelos demais elementos de prova, em especial pelo relatório do monitoramento eletrônico, o qual demonstrava que o réu se encontrava na cena do crime por ocasião dos fatos, como também pelo próprio reconhecimento pessoal [...] confirmado em juízo pela vítima”, razão pela qual “não há que se falar em absolvição por ausência e/ou insuficiência de provas” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 242532679)

Adota-se o seguinte julgado do e. TJMG: [...]

Portanto, mantém-se a responsabilização penal do apelante BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA pelo roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo].
” (ID 263777275)

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
a responsabilidade penal do réu foi comprovada não só pelo reconhecimento pessoal, mas, especialmente, pelas demais provas produzidas nos autos, como o monitoramento eletrônico, o qual indicou que o réu estava nas proximidades da residência da vítima no momento dos fatos, além de ter sido flagrado com o veículo utilizado no delito. Além disso, o voto condutor realizou adequadamente o cotejo das provas produzidas, e concluiu que a palavra da vítima, somada ao farto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrava, sem sombra de dúvidas, que o embargante praticou o delito narrado na denúncia
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 272737361).

Enfim, a dosimetria da pena foi mantida por esta e. Câmara com a seguinte fundamentação:

“
[...] Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao negativar os antecedentes do apelante.

O apelante, na data da sentença [20.3.2024], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas praticado em 10.10.2013, ou seja, anterior a este fato [28.3.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 11.7.2019 (SEEU nº 0013567-33.2016.8.11.0042; Ação Penal nº 0020665-74.2013.8.11.0042).

As condenações definitivas por fato “anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes” (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Sobre o patamar de aumento, a exasperação em 6 (seis) meses de reclusão mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) considerada proporcional e razoável pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.952/PA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 16.4.2024).

Assim sendo, preserva-se a reprimenda basilar em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [Ação Penal nº 2286-85.2013.811.0042, “fato ocorrido em 14/01/2013, com sentença transitada em julgado em 23/08/2016 e [...] autos nº 28449-68.2014.811.0042, fato ocorrido em 20/12/2014, com sentença transitada em julgado em 17/11/2015”] e aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Frise-se que “o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”, de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no REsp n. 2.123.676/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 17.6.2024).

Sobre a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), verifica-se que o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 232455676 – fls. 42/44). Na audiência de instrução, negou ter participado do roubo, embora tenha admitido que comprou “esse carro sabendo que era de roubo” (ID 232457168).

Com efeito, afigura-se “inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, quando o réu não confessou a prática delitiva” (TJMT, AP nº 1005618-91.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 6.3.2024).

Logo, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão

Na terceira fase, não se identificam causas de diminuição de pena.

O Juízo singular aplicou as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II [antiga redação], do CP), no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do roubo em 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.” (ID 263777275)

Verifica-se que a negativação dos maus antecedentes está devidamente fundamentada em condenação definitiva do apelante por tráfico de drogas praticado em 10.10.2013, ou seja, anterior a este fato [28.3.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 11.7.2019 (SEEU nº 0013567-33.2016.8.11.0042; Ação Penal nº 0020665-74.2013.8.11.0042), sendo que a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses de reclusão mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) considerada proporcional e razoável pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.952/PA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 16.4.2024).

Além disso, a agravante da reincidência foi reconhecida pelo Juízo singular com base em condenações distintas daquelas que justificaram a negativação dos maus antecedentes [Ação Penal nº 2286-85.2013.811.0042, “
fato ocorrido em 14/01/2013, com sentença transitada em julgado em 23/08/2016 e [...] autos nº 28449-68.2014.811.0042, fato ocorrido em 20/12/2014, com sentença transitada em julgado em 17/11/2015
”] e aplicada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no REsp n. 2.123.676/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 17.6.2024).

Nesse quadro, “
não se constata qualquer mácula na dosimetria da pena
”, de acordo com parecer da i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 272737361).

Na essência, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidenciam omissões a serem sanadas, mas sim propósito de rejulgamento de matérias apreciadas.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025